Tribunal: TJES
Processo: 0012341-65.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012341-65.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EZEQUIEL LUIZ e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 102 do CC, os “bens públicos não estão sujeitos a usucapião”. 2. Quando há ocupação de bem público, não resta configurado o exercício de posse (requisito indispensável a qualquer modalidade de usucapião), mas, sim, mera detenção. Precedentes do c. STJ. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012341-65.2019.8.08.0011

APELANTES: EZEQUIEL LUIZ e ADELINA MARIA AMITH LUIZ

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, como se sabe, independentemente da modalidade da usucapião, exige-se do Autor da Ação de Usucapião a comprovação do exercício da
posse
com ânimo de dono (
animus domini
).

Também é conhecido o entendimento de que, nas hipóteses de ocupação de bem público, não se há falar propriamente em posse, mas, sim, em mera detenção, já que os “
bens públicos não estão sujeitos a usucapião
” (art. 102 do Código Civil - CC).

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por exemplo, possui inúmeros julgados no sentido ora afirmado, isto é, de que a ocupação de bem público não configura exercício de posse, mas sim de detenção. Neste sentido:

(...). Verifica-se, ademais, que o entendimento manifestado no acórdão se encontra em plena conformidade com a jurisprudência do STJ, que já assentou que "
não há como considerar justa a posse dos recorrentes sobre a área, porquanto, em decorrência do § 3° do art. 183 da CF, que veda a usucapião de bem público, entende o STJ, que, perante o Poder Público, o particular será sempre mero detentor, não havendo que falar em proteção possessória
." (REsp 1 .296.964/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 7.12.2016). No mesmo sentido: REsp 1.457.851/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19.12.2016.) 8. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.235.232/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 5/6/2023). (Sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMÓVEL PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO PRECÁRIA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL A USUCAPIÃO. ART. 191, PARÁGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 43 E 102 DO CÓDIGO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÔNUS DA PROVA DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. (...). 2.
Quem ocupa ou utiliza irregularmente bem público assim age por sua conta e risco, situação que caracteriza simples detenção de natureza precaríssima, jamais posse. Além de ter que desocupá-lo e restituí-lo ao seu estado original, não faz jus a pagamento por eventuais acessões ou benfeitorias realizadas. Seria mesmo total contrassenso premiar o infrator com compensação por ato ilícito
. Eventual omissão ou leniência do Estado - e até mesmo corrupção de servidores públicos, o que infelizmente não é incomum pelo Brasil afora - na fiscalização e no exercício do poder de polícia pode caracterizar infração disciplinar e ensejar responsabilidade penal, civil e por improbidade administrativa, mas nunca se prestará para justificar e embasar pretenso direito a ressarcimento de despesas com obras ou melhorias não autorizadas, normalmente de nenhuma ou mínima utilidade para o proprietário. Tolerância estatal tampouco serve para apagar ou mitigar obrigação de todos de respeitar o patrimônio da Nação, por isso tais bens estão resguardados, constitucional (art. 191, parágrafo único) e legalmente (Código Civil, art. 102), contra usucapião. Finalmente, quando o sujeito se encontra em posição de ilicitude, boa-fé e probidade, não se presume, se prova. 3. Nesse contexto, não está configurada a alegada violação do 371 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem concluiu que o recorrente não desconhecia que o local, que ocupou indevidamente, era área pública. Além disso, caracteriza despropósito pretender, à luz do art. 43 do Código Civil, transmudar o particular que se apropria ilicitamente de imóvel público em vítima de dano causado pela pessoa jurídica de direito público interno. 4. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.816.760/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 11/9/2020). (Sem grifo no original).

No caso dos autos os Autores da demanda, Ezequiel Luiz e Adelina Maria Amith Luiz, mesmo reconhecendo que a propriedade do imóvel situado “
na Avenida Carlos Lindemberg e Rua Ilda Borges, lote 17, Loteamento Rubem Braga, Bairro Rubem Braga
” (fl. 02v), é de propriedade do Município de Cachoeiro de Itapemirim, ajuizaram Ação de Usucapião em face desta mencionada municipalidade.

O MM. Juiz
a quo
, na Sentença de fls. 69-71, julgou improcedente o pedido exatamente por reconhecer a impossibilidade de se usucapir bem público - de forma semelhante à exposta no início deste voto.

Inconformados, os Autores interpuseram o recurso em julgamento (fls. 72-77), no qual sustentam, como fundamento do pedido de reforma da Sentença, em resumo, que “
o entendimento dos tribunais mostra que é possível a usucapião de domínio útil de bem público
” (fl. 75).

Como se vê, os ora Apelantes reconhecem e confessam a ocupação de bem público. Todavia, aduzem que tal ocupação bastaria para configurar o exercício de posse e, sobretudo, que seria possível o reconhecimento da usucapião, conforme julgados que citam nas razões recursais.

Ocorre que os julgados citados pelos Apelantes, ambos do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, são bastante específicos e relativos a bens submetidos ao regime de aforamento, isto é, em resumo, regime no qual a União concede a um particular (foreiro) o domínio útil, por exemplo, de um terreno de marinha.

Aliás, a hipótese ora mencionada já havia sido destacada pelo Juiz na Sentença, notadamente quando assim consignou:

“Não desconheço o entendimento no sentido de que é possível reconhecer a usucapião do domínio útil de bem público sobre o qual tenha sido, anteriormente, instituída enfiteuse, pois, nesta circunstância, existe apenas a substituição do enfiteuta pelo usucapiente, não trazendo qualquer prejuízo ao ente público (AgInt no RESP 1642495/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 01/06/2017).

No entanto, no caso em tela, não há qualquer elemento probatório que indique a existência do referido aforamento. Inadmissível, portanto, o acolhimento da pretensão autoral.” (Fls. 70-71).

Assim, porque a hipótese em julgamento não trata de bem submetido ao regime de aforamento - tal como concluiu o Juiz -, a manutenção da Sentença é medida que se impõe, já que os bens públicos, como antes dito, não se sujeitam à usucapião.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça concedidos aos Apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.